Tribunal: TJSP
Processo: 2221878-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TERMO INICIAL FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS DE MORA DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS QUE DEVEM SER COMPUTADOS SOMENTE APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
Alegação de excesso de execução. Verba honorária tão-somente majorada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TERMO INICIAL FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS DE MORA DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS QUE DEVEM SER COMPUTADOS SOMENTE APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
Alegação de excesso de execução. Verba honorária tão-somente majorada nessa instância superior, em cumprimento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, inalterados os consectários legais incidentes. Coisa julgada. As custas e despesas processuais passam a integrar a condenação após o sentenciamento da ação, assim os juros de mora incidentes sobre tais débitos devem ser computados no cálculo apenas depois de transcorrido o prazo para o devedor, regularmente intimado, efetuar o pagamento voluntário. Mora da agravante não verificada. Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.